Tribunal: TJBA
Processo: 8011730-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011730-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARQUES NETO SEGUNDO

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

AGRAVADO: JOSE ANTONIO LEAL DOS SANTOS MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANAILTON GOES DE JESUS, LUCAS DIAS SESTELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA SUFICIENTE DA POSSE E DO ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, sob alegação de ausência de prova da posse e do esbulho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de reintegração, com base no art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada, como ata notarial, vídeos e boletim de ocorrência, demonstram a posse exercida pelo agravante e o esbulho praticado pelos agravados.

4. A audiência de justificação não é requisito obrigatório quando a prova documental é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

5. O conjunto probatório revela a verossimilhança das alegações, autorizando a concessão da liminar possessória com base no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão de liminar possessória independentemente da realização de audiência de justificação quando presentes elementos suficientes para comprovação da posse e do esbulho, conforme art. 561 do CPC. 2. O conjunto formado por ata notarial, vídeo e boletim de ocorrência constitui prova idônea para justificar a reintegração liminar na posse."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 0009882-15.2016.805.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana; TJBA, AI 8008187-45.2020.805.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011730-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE MARQUES NETO SEGUNDO e como apelada JOSE ANTONIO LEAL DOS SANTOS MARQUES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.